Tribunal: TJSP
Processo: 1051067-03.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP – TEMA 777/STJ.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP – TEMA 777/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1051067-03.2015.8.26.0053/50008, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Maximo ILuminação Ltda e Agravado(s) Fazenda Pública do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1051067-03.2015.8.26.0053/50008 -Voto no 42.503
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.503
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1051067-03.2015.8.26.0053/50008 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MAXIMO ILUMINAÇÃO LTDA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da
CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único,
da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012,
tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP TEMA 777/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por MAXIMO ILUMINAÇÃO
LTDA (fls. 02/08) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040,
inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso
especial pela identidade da matéria decidida no Acórdão, à luz da
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma. Aludiu que levar a protesto valores inscritos em dívida
ativa, tipificando a Certidão de Dívida Ativa
CDA como título
extrajudicial passível de protesto, configura ato de coação ao contribuinte
devedor, descabido e injustificado. Sustentou ter a Fazenda Pública outros
meios de auferir seu crédito, seja por cobrança pela via administrativa e,
em não havendo êxito, pela inscrição em Dívida Ativa, com a propositura
da competente execução fiscal. Afirmou não ter sido intimada ou
notificada da existência do débito, tampouco de qualquer procedimento
administrativo ou judicial para a cobrança, tendo ciência da dívida apenas
com a notícia do protesto da CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1051067-03.2015.8.26.0053/50008 -Voto no 42.503
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.686.659/SP, Tema no
777/STJ, DJe 11.03.2019, contém a seguinte tese:
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o,
parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela
Lei 12.767/2012.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
questão referente à Fazenda Pública que possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento do Resp. n. 1.686.659/SP,
sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto
da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo
único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei
12.767/2012.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Em relação à alegada inconstitucionalidade do protesto de
certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, a tese foi afastada
pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
reconhecida a constitucionalidade do art. 25 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1051067-03.2015.8.26.0053/50008 -Voto no 42.503
4
12.767/2012, que incluiu o parágrafo único ao art. 1o da Lei no
9.492/1997 e autoriza o protesto de CDA pelo Fisco (....).
Diante da previsão legal da possibilidade do protesto da CDA,
não é possível acolher-se o pleito da apelante, não vislumbrada a
alegada ilegalidade no proceder da Fazenda do Estado (...).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)